Tribunal: STF
Processo: HC 189051
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Ementa: Processual Penal. Habeas Corpus. Organização criminosa. Tese de negativa de autoria. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que negou provimento ao RHC 126.322, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que a paciente – presa preventivamente desde 08.02.2020 – foi denunciada pelos crimes previstos no art. 2º, §§ 2º e 4º, II, III e IV, da Lei 12.850/13.
    3. Inconformada com a prisão, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Denegada a ordem, foi interposto recurso ordinário no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do RHC 126.322, Ministro Joel Ilan Paciornik, negou provimento ao recurso.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a inexistência de fundamentação idônea para decretação da custódia preventiva. Sustenta a ausência de comprovação da autoria delitiva. Afirma que “[o] decreto de prisão fundamentou-se no fato que, tratava-se de organização criminosa vinculada a inúmeros homicídios e outros crimes graves, o que ensejava risco à ordem pública, bem como, ainda por evidências de ameaças a testemunhas e de influência no sistema prisional, razão para segregação cautelar por conveniência da instrução criminal. Ocorre que, verdade a paciente (...) não integrou a organização criminosa, não está ligada a qualquer homicídio ou ameaça a qualquer testemunha, havendo meramente um apontamento de que esta teria namorado um dos supostos integrantes, informes estes do ano de 2017”. Contudo, “[a]inda que, atualmente, a Paciente fosse companheira de integrante da suposta organização criminosa, per si não é fundamento idôneo para a decreto de prisão preventiva”.
    5. Prossegue a narrativa para alegar que “a suposta organização foi dividida em 03 grupos denunciados em processos distintos, e no grupo 03, ao qual foi inserida a Paciente, são denunciadas 07 (sete) mulheres e 02 (dois) homens, todos familiares e parentes dos denunciados nos grupos 01 e 02. Seguindo o raciocínio, das 07 (sete) mulheres denunciadas, 05 (cinco) já se encontram em liberdade, demonstrando que a organização criminosa já foi desmontada, não subsistem os riscos outrora apontados, bem como é possível a aplicação de medidas seguras e alternativas à prisão excepcional”.
    6. Por fim, aponta o excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Afirma que a paciente se encontra “recolhida na Penitenciária Feminina do Distrito Federal – PFDF, desde o dia 08 de fevereiro de 2020, ou seja, exatamente, 168 (cento e sessenta e oito) dias (...) Entretanto, devido a pandemia do Covid-19, não há perspectiva de realização de audiência de instrução e provável julgamento”.
    7. A defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual da acionante.
    8. Decido.
    9. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    10. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    11. Não é o caso de concessão da ordem de ofício.
    12. O ato impugnado está alinhado com a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    13. Além disso, o STF já decidiu que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli).
    14. Na hipótese de que se trata, tal como assentou o STJ, “[a]s instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos, entenderam demonstrada a periculosidade da recorrente, evidenciada pelo fato de que integraria organização criminosa armada e estruturada, denominada ‘Comboio do Cão’, voltada para a prática de vários delitos, como homicídios, roubos, tráfico de armas de fogo, e, principalmente o tráfico de drogas, com o emprego de armas de elevado poder de fogo (pistolas 9mm, metralhadoras e fuzis) e participação de funcionários públicos, com integrantes atuando dentro e fora do sistema prisional do Distrito Federal, sendo relatado que as testemunhas estariam sendo ameaçadas pelo grupo criminoso, e, ainda, as instâncias ordinárias ressaltaram que a recorrente permaneceu foragida por 7 meses; circunstâncias que demonstram risco ao meio social, recomendando-se a sua custódia cautelar para garantia da ordem pública, para assegurar a aplicação da lei penal, e, principalmente, com o intuito de impedir a reiteração delitiva por parte dos integrantes de organizações criminosas”.
    15. Quanto ao mais, verifico que a alegação de excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal não foi sequer apreciada pelo STJ. Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de supressão de instância.
    16. Ainda que assim não fosse, o entendimento do STF é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário, que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva.
    17. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
          Relator